Tribunal: TJDFT
Processo: 0734902-89.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES QUALIFICADOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual se alegava abusividade dos juros, nulidade da capitalização mensal e necessidade de recálculo do saldo devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do julgamento liminar de improcedência; e (ii) estabelecer se são abusivas a taxa de juros pactuada e a capitalização mensal prevista na cédula de crédito bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento liminar de improcedência está amparado no art. 332 do CPC, diante da existência de precedentes qualificados do STJ sobre capitalização mensal, limitação de juros e critérios de revisão contratual. A matéria é exclusivamente de direito, fundada em documentos já constantes nos autos, sendo desnecessária perícia contábil.
4. A relação é regida pelo CDC, conforme Súmula 297 do STJ. Os juros remuneratórios são de livre pactuação e somente admitem revisão quando demonstrada abusividade em relação à taxa média de mercado. No caso, a taxa contratada se encontra dentro dos limites usualmente praticados, não havendo comprovação de discrepância significativa.
5. A utilização da Tabela Price não configura anatocismo, sendo admitida nos contratos de financiamento e empréstimo, desde que expressamente pactuada, o que se verificou no caso.
6. Não demonstrada abusividade nos encargos contratados nem irregularidade na formação da taxa pactuada, deve ser mantida a sentença de improcedência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: " 1. O julgamento liminar de improcedência é cabível quando os pedidos contrariam entendimento consolidado em precedentes obrigatórios, dispensando dilação probatória. 2. A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração de abusividade em relação à taxa média de mercado.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 332, I e II, art. 487, I, art. 371, CPC; MP 2.170-36/2001; CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2051924, Apelação Cível no 0716691-57.2025.8.07.0016, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 01/10/2025, p. 20/10/2025.